Tribunal: TJBA
Processo: 0501511-56.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501511-56.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVAN KLEBIO VIANA SILVA Advogado(s): FILIPE REIS SOUZA, ISADORA MAGALHAES TANAJURA OLIVEIRA APELADO: MFP CONSTRUTORA EIRELI Advogado(s):ALESSIA PAMELA BERTULEZA SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Uma vez deferido, o benefício da gratuidade abarca recursos e dura até que haja modificação da condição econômica do beneficiário, cuja demonstração incumbe ao ex adverso. Não-demonstração, pela apelada, de mudança da condição econômica da apelante. Impugnação rejeitada. A pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e, como consectário desta, a devolução do quantum pago e indenização por danos materiais e morais, não se submete ao prazo prescricional trienal, mas ao decenal. Inteligência do art. 205 do Código Civil. Preliminar rejeitada. É nula de pleno direito a cláusula compromissória inserta em contrato de adesão que determina a utilização compulsória de arbitragem. Inteligência do art. 51, VII, do CDC. Recurso provido. Sentença cassada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501511-56.2016.8.05.0274, sendo Apelante IVAN KLEBIO VIANA SILVA e Apelado MFP CONSTRUTORA EIRELI, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação ao benefício da gratuidade e a arguição de prescrição e, no mérito, dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça